Tribunal: TJDFT
Processo: 0710398-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710398-19.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: ANGELA DA CUNHA BORGES FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 79343685), opostos pela Ré/Apelante, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, em face do Acórdão n. 2.070.107 (ID 79038961), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação correlata. Ante o exposto, intime-se a Embargada, para, acaso deseje, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre os embargos opostos, consoante o art. 1.023, § 2o, do CPC. Com a manifestação da Embargada ou o decurso do prazo acima, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026 15:31:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador